Tribunal: TJSP
Processo: 1002268-36.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Presunção de veracidade da alegação trazida na inicial acerca da contratação entre as partes da locação verbal do imóvel indicado, bem como sobre a inadimplência dos alugueis e encargos cobrados. Art. 344 do CPC. Ausência de provas em sentido contrário.

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Presunção de veracidade da alegação trazida na inicial acerca da contratação entre as partes da locação verbal do imóvel indicado, bem como sobre a inadimplência dos alugueis e encargos cobrados. Art. 344 do CPC. Ausência de provas em sentido contrário. Procedência da pretensão inicial.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002268-36.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante CLEUSA
MEDRADO CARRER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WILSON BATISTA
VALÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do Relator Designado, Desembragador Morais Pucci.
Desembargador Flavio Abramovici que declara. Vencido o Relator sorteado,
Desembargador Melo Bueno, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI,
vencedor, MELO BUENO, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente), FLAVIO
ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1002268-36.2018.8.26.0242
Apelante: Cleusa Medrado Carrer (justiça gratuita)
Apelado: Wilson Batista Valério
Comarca de Igarapava 2a Vara
Juiz de Direito: Dr. Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Voto no 23429
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
Presunção de veracidade da alegação trazida na inicial acerca
da contratação entre as partes da locação verbal do imóvel
indicado, bem como sobre a inadimplência dos alugueis e
encargos cobrados. Art. 344 do CPC. Ausência de provas em
sentido contrário. Procedência da pretensão inicial.
Recurso provido.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado.
Pelo meu voto, o apelo merece acolhida.
A autora formulou o pedido de despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança, arguindo que celebrou com o réu
contrato de locação verbal de imóvel, vigorando desde 20/10/2017, com
prazo indeterminado e com o aluguel ajustado em R$ 800,00. Alegou a
autora que o réu encontra-se inadiplemente com os alugueis e encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos meses de novembro e dezembro de 2017, bem como dos meses de
janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2018.
Citado o réu por mandado (f. 23), deixou ele transcorrer in
albis o prazo para defesa (f. 24).
A r. sentença recorrida julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de que, apesar da revelia, a presunção de
veracidade é apenas relativa e que a autora não se desincumbiu de
comprovar nem sequer indícios acerca da locação alegada.
A autora apelou, arguindo que a revelia do réu enseja a
procedência da pretensão inicial.
Em que pese ao entendimento do douto Relator, entendo
que, na verdade, razão assiste à recorrente.
O réu é revel, pelo que não se olvida, incide no presente
caso a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial
(art. 344, CPC).
Assim, diante dos efeitos da revelia, presume-se a
veracidade das alegações trazidas na inicial de que houve contratação
verbal da locação verbal do imóvel indicado, bem como acerca da
inadimplência dos alugueis e encargos cobrados.
Não se ignora os termos do art. 345 do CPC que dispõe:
“A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos”.
No entanto, no caso, verifica-se que nada consta dos
autos que exclua a verossimilhança das alegações da autora, tampouco
há provas que sejam contrárias às assertivas trazidas na inicial.
Consigne-se que, ao contrário do que constou da r.
sentença recorrida, a locação de imóvel não necessita da prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade do bem, sendo que o locador precisa apenas ter sua posse.
No mais, a conta de energia elétrica acostada a f. 15
refere-se à data anterior (dezembro de 2015) ao início da locação
alegada (20/10/2017), pelo que não tinha como estar em nome do réu.
Assim, entendo seja de rigor o acolhimento da pretensão
inicial para: (a) decretar o despejo do réu, com prazo de 15 (quinze) dias
para desocupação voluntária; (b) condenar o réu no pagamento dos
aluguéis e demais encargos locativos indicados na inicial, além dos
vencidos no curso da demanda e não até a data da efetiva
desocupação, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês,
ambos calculados desde as datas dos respectivos vencimentos; (c)
condenar o réu no pagamento das custas e das despesas processuais
corrigidas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: IGARAPAVA – 2a VARA
APELANTE (S): CLEUSA MEDRADO CARRER
APELADO (S): WILSON BATISTA VALÉRIO
JUIZ (A): PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 47027
Cuida-se de ação promovida pela apelante sob
alegação de que locou imóvel de sua propriedade por meio de contrato verbal
ao apelado, mediante pagamento de R$800,00, mais impostos, taxas, água e
luz, esgoto e demais encargos da locação. Afirmou que o apelado deixou de
pagar os aluguéis vencidos a partir de novembro/2017, cujo débito atualizado
ultrapassa R$ 6.589,01. Pretende, por isso, a retomada do imóvel, bem como o
pagamento da dívida.
Citado, o apelado quedou-se silente, implicando em
revelia.
E, nos termos da r. sentença recorrida, o pedido foi
rejeitado, condenando a apelante ao pagamento de custas e despesas
processuais, observada a justiça gratuita concedida, sem condenação de
honorários em razão da revelia
Ocorre que, malgrado a decretação da revelia, ante
a não apresentação de contestação, haja presunção de veracidade dos fatos
deduzidos pelo autor, tal presunção é relativa e não induz à automática
procedência dos pedidos. Pois, a conclusão do julgado se dá pelo exame do
conjunto probatório, diante do princípio do livre convencimento do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não comprovou a apelante a alegada
relação jurídica entre as partes, não se desincumbindo, portanto, do disposto
no art. 373, I do CPC, como lhe competia. Além disso, instada a especificar as
provas a serem produzidas, pugnou pelo julgamento antecipado, o que impõe
a improcedência da ação. A propósito do tema, confira-se jurisprudência desta.
C. Corte:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR.
REVELIA
DA
RÉ.
PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE O
AUTOR E A RÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO
CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.1”
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Relator Vencido
1 AP 1066100-21.2017.8.26.0002, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, 34aC., j. em 22/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Cleusa Medrado Carrer
Apelado: Wilson Batista Valério
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25914
A revelia implica em presunção de veracidade das alegações
contidas na petição inicial, inexistindo prova que infirme as assertivas, que são
verossímeis.
Destarte, em razão da inadimplência, de rigor a decretação do
despejo, com o provimento do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
111B9988
5
6
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
113E2D54
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1145CD59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002268-36.2018.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.